Tribunal: TJDFT
Processo: 0754028-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMBOIO DO CÃO. OPERAÇÃO “SHOT CALLER”. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO. NÃO CABIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS INERENTES AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo admissível nos casos em que evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. Não demonstrada, de plano, a inexistência de indícios de autoria e materialidade, faz-se necessária a prévia apuração dos fatos pela autoridade policial e, posteriormente, pelo órgão acusatório, da necessidade da persecutio criminis.
3. As prerrogativas conferidas ao advogado, previstas na Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) se prestam à proteção do múnus constitucional por ele exercido em relação aos seus clientes, não podendo ser utilizadas como manobras jurídicas a fim de obstar a realização das diligências investigatórias de crimes praticados pelo referido profissional.
4. Quanto à prerrogativa prevista no art. 7o, II, da Lei n. 8.906/94, relativamente à apreensão dos instrumentos de trabalho, além de não se tratar de direito absoluto, podendo ser afastada diante da presença de indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do próprio advogado, se destina, em regra, ao escritório profissional, não atingindo, de forma automática, a casa do causídico. Precedentes STJ.
5. A prerrogativa de acompanhamento das diligências investigativas, por representante da OAB e pelo advogado investigado, é assegurada quanto ao material já apreendido, havendo, portanto, um contraditório diferido nos casos em que há a possibilidade de se frustrar o objeto e a eficácia da medida.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.